Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734555-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES AGRAVADO: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação de cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) na qual, no polo ativo, figuram Ademilton Gabriel da Silva e Ana Laura Oliveira de Sousa, que, dentre outras medidas, teria indeferido a impugnação por ele ofertada e deferido a execução da referida verba. Posto isso, requer a reforma da decisão para que sejam reconhecidas sua ilegitimidade e a inexigibilidade da obrigação. Preparo recursal nos IDs 50316939 e 50316940. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Na espécie, o executado, ora agravante, antes mesmo da prolação da decisão que deferiu o início da fase de cumprimento de sentença (mas posterior à retificação da autuação relativamente à classe judicial e aos polos da demanda, ID 151274537), ofertou impugnação, nos autos do processo referência, na qual afirma que (ID 155585294 do processo referência): II- DOS FATOS Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente ao de ID de n.146546905 ao qual o impugnante foi condenado a pagar os honorários de sucumbência e honorários advocatícios, sob a alegação de que o IMPUGNADO não deveria figurar no polo passivo da demanda, uma vez que alegou não estar sob a posse do imóvel adquirido pelo IMPUGNANTE, no momento da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Na ocasião o IMPUGNANTE obteve a IMISSÃO na Posse do imóvel em litigio, adquirido em leilão, ocupado, situado no Residencial Palmeiras – condomínio fechado, composto por quatro blocos, centenas de apartamentos, duas portarias com controle de acesso, segurança 24 horas, estacionamento, recebimento e distribuição centralizada de correspondência, que é depositada em escaninhos individualizados por unidades habitacionais. Embora todo o transcurso processual a parte IMPUGNANTE demonstrou que, o IMPUGNADO esteve sob a posse do imóvel ao qual lhe pertencia. Uma vez concluída a arrematação com os pagamentos devidos e de posse do Auto de Arrematação, o IMPUGNANTE se dirigiu à administração do condomínio e lá foi informado que a posse do imóvel em questão bem como permisssão de entrada do condomínio estava cadastrado em nome do SR. Murilo, figurando este "como proprietário", ainda que de forma indireta, sendo responsável pelo mesmo e detendo poderes para liberar o acesso às dependências, inclusive como o uso de garagem bem como o uso do apartamento. Ademais, viemos a constatar que o Sr. Murilo figurava como titular da conta de água, e que também lhe eram endereçadas outras correspondências.( Docs anexo). Ademais, o IMPUGNANTE apresentou provas cabíves de que o IMPUGNADO estava sob a posse do referido imóvel, inclusive agindo como se dono fosse, cedendo ao "alugar" para MARIA DE FÁTIMA, a segunda ré da ação em comento. Destaca-se que MARIA DE FÁTIMA, juntou comprovantes de pagamento, o que resta demonstrado mais uma vez que MURILO detinha a "POSSE" do referido imóvel, (ainda que indiretamente). Friza-se que Maria de Fátima recebeu o IMPUGNANTE, acompanhado de sua esposa, no apartamento e na condição de moradora apresentou-se perante ambos afirmando estar morando ali a algum tempo, que todas as tratativas para ocupação do apartamento foram feitas com o Sr. Murilo, e que na ocasião já detinha a informação de que o apartamento se encontrava em fase de leilão. Ressaltou também que compreendia a situação do IMPUGNANTE e que o único obstáculo para desocupação do imóvel, da parte dela, era de condição financeira, uma vez que para desocupar o imóvel dependia de alugar um outro, onde necessitaria de avalista, ou o valor de caução no valor de 3 (três) alugueis, e que naquele momento não disponibilzava o valor. Ressalta-se que na ocasião foi informada pelo IMPUGNANTE que sendo está a condição de desocupação rápida do apartamento, o mesmo, poderia arcar com o valor da caução referida (R$3.600,00), prontificou-se a firmar um acordo de desocupação nas condições estipuladas, na qual foi a princípio concluído sem muitas formalidades, dado o interesse recíproco. Ocorre Excelência, que faltando poucos dias para expirar o prazo estipulado no acordo para desocupação do imóvel o IMPUGNANTE obteve a informação de que Maria de Fátima havia desistido do acordo em virtude de ponderações apresentadas pelo Sr. Murilo, que se proclamava o único e verdadeiro proprietário do imóvel, razão está de todo o embrólio da situação, uma vez que se dizia dono, e que em hipótese nenhuma era pra ela aceitar o valor oferecido e nem tão pouco deixar o local, o que ocasionou a demora da saída do imóvel de Maria de Fátima, figurando assim no polo passivo da ação. É sabido que perante aos oficiais de justiça a mesma declarou ter desocupado de fato o imóvel somente em março e não em fevereiro como afirma a sentença. (ID n. 98115419, e ID n. 98835733, demonstra a veracidade de suas afirmações de sua saída em março). Portanto, são estas as razões, que vieram a ser professadas e documentadas no decorrer de todo o processo, sendo demonstrado a todo tempo a relação que tinha o SR. Murilo com o imóvel, motivação esta que foi dado início a AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE em que figuram Murilo e Maria de Fátima. Resta salientar que Maria de Fátima, deixou claro que Murilo se dizia o dono, e que sob nenhuma hipótese era pra ela avançar com o Termo de desocupação, aceitar o valor oferecido pelo IMPUGNANTE e nem tampouco deixar o local. Estas são as razões apresentadas por Maria de Fátima para alterar seu posicionamento e devolver as chaves ao Murilo. Ademais, não existe razão em afirmar categoricamente a "VEROSSIMILANHÇA" entre supostos documentos em nome de BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, na qual era totalmente desconhecido a época do leilão, uma vez que antes de se dar início ao leilão, o imóvel estava sob propriedade da empresa SOLD LEILÕES, conforme consta no ônus do imóvel, porém a responsabilidade da posse indireta estava aos cuidados do SR. Murilo que agia como se dono fosse. Por outro lado, em diversas ocasiões as partes foram cientificadas que uma vez qualificadas no processo ou, uma vez comprovada a notificação em um determinado endereço, a responsabilidade por manter o endereço atualizado seria inteiramente da parte e as notificações corretamente encaminhadas seriam consideradas válidas. Assim sendo, não persistem razões para recorrer a VEROSSIMILHANÇA com assinatura de BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, que nem sequer é parte do processo, e no ato da entrega das chaves esteve presente perante ao oficial de justiça agindo como se estivesse no polo passivo da ação, o qual não foi incluido por não ter relação com o imóvel. Adicionalmente, quando da Imissão de Posse em setembro de 2021, o Sr. Murilo já havia preenchido todos os trâmites necessários ao recebimento de notificações, inclusive constituído advogado que o representasse, e sendo assim a transmissão pacífica do bem deve ser considerada como uma submissão à lei e à ordem e não como mais uma tentativa de tumultuar o processo. Desnecessário dizer que não persistem razões para responsabilizar o Autor, Gilberto Alves, pela suposta não notificação adequada do réu. Salienta-se que a posse do imóvel se refere ao poder que uma pessoa tem, ainda que temporariamente, sobre um bem, e no decorrer do processo todas as questões ventiladas de que de fato SR. MURILO estava sob a posse do imóvel, data vênia não foram minuciosamente analisadas, pois, conforme o que preconiza o artigo 1196: Artigo 1196 - Trata da posse no Código Civil e diz que: Possuidor é aquele que exerce, de fato ou não, algum (qualquer um) dos poderes inerentes à propriedade. Portanto, o IMPUGNADO MURILO excercia a posse do imóvel em comento, ainda que de forma indireta, uma vez que exerceu poderes sobre o imóvel, cedendo, dispondo e alugando para terceiros. Segue comprovantes em anexo (condomínio, conta de água, todas em nome do Impugnado). Posto isso, o IMPUGNANTE, declara a sua ilegitimidade ao pagamento referente a condenação sentenciada, visto que, o IMPUGNADO a época detinha a posse do referido imóvel e que inclusive reteu o imóvel causando todo esse transtorno. Portanto, não resta dúvidas quanto ao IMPUGNADO estar e ser de fato figurado no polo passivo da ação, uma vez que, durante todo o processo recebeu notificações e intimações, e ainda participando da audiência da qual obteve conhecimento através de citação recebida no endereço do imóvel em discussão. III- DO MÉRITO A) DA ILEGITÍMIDADE DA PARTE QUANTO AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA Inicialmente, cumpre-se reforçar a tese já apresentada nos autos, mas que não houve uma devida atenção, e não houve o devido julgamento a cerca de seus detalhes. a.1) - Da Imissão de Posse. A razão do processo e o pedido nele contido foi a Imissão de posse pelo autor, uma vez que foram cumpridas todas as etapas que comprovariam a legítima propriedade do imóvel, tais como lavratura de escritura pública e registro em nome do Autor no competente cartório de registro de imóveis. Tais documentos foram apresentados como prova e aceitos sem reservas e a sentença comtemplou integralmente o solicitado, estando superada a questão. a.2) Da posse direta Em confirmação dos dados preliminares Maria de Fátima peticionou declarando-se moradora do apartamento, por força de contrato de aluguel junto ao sr. Murilo e apresentou os comprovantes de depósito em conta de titularidade do Sr. Murilo, bem como os comprovantes de pagamento das taxas condominiais do apartamento, entre outros. Por outro lado confirmou a assinatura do TERMO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL e antecipou a disposição de não cumprir os termos nele contidos após entendimentos junto ao Sr. Murilo que se autodeclarava o VERDADEIRO POSSUIDOR DO IMÓVEL. Por força de tais argumentações Maria de Fátima teria desocupado o imóvel e devolvido as chaves do mesmo ao Sr. Murilo, para que ele também retirasse os móveis de sua propriedade que lá se encontravam. Friza-se que não consta no processo qualquer manifestação que contestasse o conteúdo desta informações acima. a.3) Da posse indireta As manifestações do Sr. Murilo nos autos do processo foram no sentido de que: “ ...atualmente moro em Rio Verde – GO e portanto nunca morei no imóvel em questão “ ou ainda “ ... tenho um tio que litigou contra a construtora deste apartamento e ele é quem deve constar no polo passivo desta ação “ sem jamais contestar qualquer das evidências de que exercia a posse indireta do imóvel tais como: a)- Havia se cadastrado como proprietário responsável pelo imóvel junto à administração do condomínio. b)- Constava como proprietário responsável PELO IMÓVEL junto à CAESB – Companhia de Água e Esgoto do DF. C)- Utilizava regularmente o endereço do imóvel para receber correspondências. D)- Concedeu o uso do imóvel à Maria de Fátima e usufruiu da remuneração por esta cessão sob o título de aluguel. E)-Estabeleceu a obrigação de pagamento das taxas condominiais por Maria de Fátima durante o seu período de ocupação. F)- Mantinha seus móveis no apartamento mesmo durante o período em que cedeu-alugou o apartamento para o uso da SR. Maria de Fátima. Cumpre salientar que quando notificado via correios, situação em que a distribuição interna das correspondências é concluída ao depositar nos escaninhos específicos de cada unidade, ACUSOU O RECEBIMENTO, PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E QUALIFICOU-SE PARA ENTÃO RECEBER AS EVENTUAIS NOTIFICAÇÕES POSTERIORES. Vale ressaltar que este comportamento foi alvo de comentário na Decisão Interlocutória de ID n. 128046272. Quando procurado pelo oficial de justiça para agendar a entrega do imóvel, numa fase em que já havia sido devidamente qualificado, agendou data e hora para entrega, mas segundo depreende do ATO DE IMISSÃO NA POSSE, foi representado neste ato pelo seu Tio que pleiteava litigar neste processo. Não dispomos de elementos para avaliar a regularidade desta representação mas entendemos que esta foi a principal ação geradora de tumulto processual, onde um terceiro compareceu em lugar de pessoa citada para finalizar a ação de imissão de posse e "levantar dúvida" sobre a atuação do SR. Murilo, já comprovada na fase inicial do processo. a.4) DAS PROVAS Os argumentos aqui apresentados estão presentes nos autos do processo, via de regra todos identificados, nas petições acostadas pelo autor, sob a forma de declaração, defesa, aceitação tácita, uma vez conforme dispõe o douto juízo não foi contestado pelo réus. A administração do condomínio é suficientemente estruturada para esclarecer os acontecimentos e foi pouco acionada devido às declarações, confissões da SR. Maria de Fátima no decorrer do processo e aceitação tácita do SR. Murilo sem contestar. Embora não tenha sido produzido provas contra o Sr. Murilo, como afirma a sentença, é notório que nos autos do processo está mais que suficientemente demonstrado que o mesmo exercia a posse indireta do imóvel. Ademais, cabe frisar que a alegação de que não foi citado ou que não detinha o conhecimento a respeito do andamento processual mostra-se capciosa, mesmo porque o SR. Murilo já tinha constituído advogado nos autos. IV- DOS PEDIDOS Diante de todo exposto requer: a) Manter a imissão de posse dado que restou comprovada a correta tramitação de toda a documentação sem qualquer contestação e hoje já possibilitou novas alterações na propriedade do imóvel, b) Seja estabelecida a SUCUMBÊNCIA DOS RÉUS uma vez verificada e comprovada a veracidade dos argumentos apresentados, c) Retirar o IMPUGNANTE ora AUTOR da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, do polo passivo da demanda, uma vez que, configurou a todo tempo como AUTOR requerendo um bem a qual lhe pertencia por direito, confirmado através de documentação, tais como: Escritura, registro, d) Requer que seja alterada a referência a "restituição do imóvel", uma vez que no âmbito deste processo o autor somente veio a tomar posse do mesmo quando da IMISSÃO NA POSSE cerca de 8 (oito meses) da notificação extrajudicial. Resta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitIdo, como prova testemunhal, documental, entre outros. O decisum que é objeto do presente recurso, ao deferir a deflagração do cumprimento de sentença, consignou, dentre outras coisas, que (ID 166496912 do processo referência): Por outro lado, em relação ao cumprimento de sentença requerido pelos Drs. Ademilton e Ana Laura, recebo a emenda de ID n. 152272535. Retifique-se o valor da causa para R$ 13.225,18. Porque preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 524 do novo Código de Processo Civil, defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. Dado o fato de que o efetivo recebimento do cumprimento de sentença se dá neste momento, devolvo ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC, bem como para ratificar a impugnação já apresentada. Após, retornem conclusos para apreciação. (parciais destaques no original) Neste ponto, convém ressaltar que o juízo de origem, relativamente à impugnação ofertada pelo agravante/executado, em momento anterior à prolação do decisum (mas posterior à retificação da autuação relativamente à classe judicial e aos polos da demanda, ID 151274537), sobre ela não se manifestou, tendo se limitado a devolver ao executado o prazo legal para o pagamento voluntário do débito (artigo 523, § 1o, do CPC). Estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que os argumentos apresentados pelo agravante são destinados à reforma da decisão agravada, a fim de que sejam reconhecidas sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação. No entanto, nota-se que não houve pronunciamento judicial sobre a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante, antes mesmo da decisão que, efetivamente, deferiu o cumprimento de sentença. Portanto, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito do reportado pedido, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, mutatis mutandis, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, ambos do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator